Tribunal: TJES
Processo: 0007907-82.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007907-82.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007907-82.2020.8.08.0048

APELANTES: LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO COSTA, EVANDRO DOS SANTOS SERVINO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. A insuficiência probatória sustentada pela defesa técnica não existe. Em outras palavras, as provas dos autos consubstanciam lastro unânime para a preservação do decreto condenatório, inexistindo dúvidas quanto ao juízo de tipicidade formal e material da conduta, de modo que o pleito absolutório é inalcançável.

3. Apesar de a pena dos réus ser inferior a quatro anos, estes ostentam condenação pregressa, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários.

4
.
Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito, improvido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007907-82.2020.8.08.0048

APELANTE: LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO COSTA, EVANDRO DOS SANTOS SERVINO JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO COSTA e EVANDRO DOS SANTOS SERVINO JUNIOR
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra (Id. 6292311, vol. 01, pp. 139/142), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n° 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão (cada um) e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 169/179 e 233/243, pugnando pela absolvição em razão da alegada insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação de regime de cumprimento de pena mais favorável.

Emerge da denúncia que, no dia 08 de junho de 2020, por volta das 17 horas, na BR 101, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, os réus Leonam Willis Araujo Duarte,
Luiz Gustavo do Nascimento Costa e Evandro dos Santos Servino Junior
compartilhavam o porte de arma de fogo com numeração suprimida.

Consta dos autos que policiais militares acompanharam pela BR 101 um veículo Kia Cerato, placa OCV7385, que, em seu interior, estavam três indivíduos portando arma de fogo.

Nesse contexto, foi realizado cerco tático, logrando êxito os agentes de polícia em abordar o veículo, que estava ocupado pelos réus. Realizada a busca veicular, foi encontrada uma pistola marca Taurus, modelo PT HC, calibre .380, numeração ilegível, municiada, alimentada e carregada, além de um carregador com 11 (onze) munições não deflagradas, de mesmo calibre.

Devidamente processados, os réus Luiz Gustavo e Evandro foram condenados pela prática do crime de porte/posse de arma de fogo de uso restrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Os fatos penalizados pelo artigo 16, da Lei 10.826/2003, são caracterizados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando, portanto, resultado naturalístico para sua configuração.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.
Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 814415/MS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 12/6/2023. DJe: 16/6/2023)

A defesa argumenta que o material probatório produzido não é suficiente para sustentar a condenação.

Examinando detidamente os autos, contudo, verifico que a
materialidade
e a
autoria
delitiva se mostram
incontroversa
s

e estão devidamente comprovadas no Boletim Unificado (apenso, pp. 05/13), no Auto de Apreensão (apenso, p. 57), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (apenso, p. 61), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (vol. 01, pp. 45/56), assim como

pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante.

Com efeito, depreende-se dos autos que os policiais militares que presenciaram o flagrante confirmaram de forma inequívoca que, após um acionamento via rádio, encontraram os réus com a arma de fogo durante patrulha preventiva:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE estavam em patrulhamento quando por via rádio ouviu a P2 pedindo apoio pois tinha um veículo sendo abordado e tinha tr
ê
s indivíduos armados dentro dele
; que eles fizeram acompanhamento e passaram o trajeto e foram ao local e fecharam o transito em Laranjeiros junto com a outra viatura; que eles tiveram que diminuir a velocidade e cercaram o veículo e deram voz de abordagem e pediram para descerem e já foi possível visualizar a arma de fogo com o carona; (...)
que a arma estava do lado direito do lado do carona, e consta do BU e confirma o que está ali;
que com os acusados não foi encontrado nada e sim foi encontrada a arma dentro do carro com a vistoria (...) que os réus não pararam o carro espontaneamente e sim porque estavam cercados;
que a P2 já tinha flagrado eles com arma de fogo e fazia o acompanhamento;
(Policial Sanley Almeida Tavares dos Santos – p. 145).

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE estavam em outra ocorrencia e passou a ouvirem o radio onde o CIODES informava que a P2 estava acompanhando o veículo o Cerato pela BR 101 e que os indivíduos estava de posse de arma de fogo
; que a viatura do depoente e outras viaturas se deslocaram para o local onde o serviço reservado estaria acompanhando o veículo; que foi realizado um cerco por parte de alguns militares e a guarnição do depoente logrou exito em abordar o veículo; que como tinha certeza que tinha equipamento que podia ferir a integridade fisica dos militares, foi determinado que o s indivíduos deitassem ao solo, como diz o procedimento nesse caso; (...) ;
que após a revista feita por um dos militares foi apreendido um armamento e foi dado voz de prisão e conduzidos a delegacia
; (...) ;
que a arma estava,salvo engano, no assoalho do banco do carona
; que não se recorda se conhecia os abordados de outras ocorrências, mas eles seriam conhecidos do serviço reservado da PM; (...) (Policial Raphael Mendes de Mattos Mota)

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Os réus, por sua vez, negaram a prática delitiva. Com efeito, declararam que se conhecem desde a infância e que saíram para dar uma volta para fumar, mas ambos alegaram desconhecer a existência da arma.

Diante do acervo probatório produzido, concluo que a insuficiência de provas sustentada pela defesa técnica não existe. Em outras palavras, as provas dos autos consubstanciam lastro unânime para a preservação do decreto condenatório, inexistindo dúvidas quanto ao juízo de tipicidade formal e material da conduta, de modo que o pleito absolutório é inalcançável.

A versão apresentada pelos réus destoa das provas produzidas e não tem mínima verossimilhança, impedindo, assim, seja configurada razoável dúvida hábil à absolvição.

Quanto ao requerimento para fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais favorável, as balizas para sua determinação estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Nesse diapasão, é digno de nota ressaltar que, apesar de a pena dos réus ser inferior a quatro anos, estes ostentam condenação pregressa, sendo reincidentes, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários.

Desse modo, a fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea poderá ser realizado em regime mais gravoso, mesmo para penas iguais ou inferiores a quatro anos, tendo em consideração os antecedentes do agente.

Diante do exposto,
N
EGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.